Tribunal: STF
Processo: ARE 1583238
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado (Doc. 49, fl. 1):

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CRIMES. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. CONCURSO DE CRIMES. PRÁTICA AUTÔNOMA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONSUNÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. Na avaliação da ocorrência da consunção, é mister que a particularidade do caso concreto seja considerada tanto em virtude da relevância do falso quanto por deferência à garantia de individualização da pena, sob pena de se prescindir de fator relevante para a justa punição do caso sub examen. Diante do contexto criminológico disposto nos autos, não será reconhecida a absorção quando as condutas de incidência penal forem praticadas em condições autônomas, deliberadas ao intento voltado aos crimes praticados. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Consta nos autos que WILSON PEREIRA DO CARMO JUNIOR foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, por infração ao disposto nos arts. 251 e 312 do Código Penal Militar, bem como no art. 282 do Código Penal, em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (Doc. 20).
Interpostos recursos de apelação pela acusação e pela defesa, o STM deu “provimento parcial ao Recurso ministerial para, mantida a condenação imposta ao Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, fixar a pena em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 282 do Código Penal comum, e arts. 312 e 251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Códex Repressivo comum, com o direito de recorrer em liberdade, ficando estabelecido o regime prisional inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum, em caso de cumprimento da pena” (Doc. 37, fl. 80).
Opostos embargos infringentes, foram eles rejeitados (Doc. 49).
Opostos embargos de declaração, foram também rejeitados (Doc. 56).
O réu, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 5°, XLVI, XXXIX, LIII, LIV e LV e 93, inciso IX da CF/88 (Doc. 59).
Afirma que “o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, reclama expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material” (Doc. 59, fl. 4).
Destaca que “a decisão recorrida não está de acordo com o Texto Magno, eis que a Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade e, mais adiante aduz que: "XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção"; "LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente"”(Doc. 59, fl. 8).
Assevera que os “E. Ministros que ali julgaram possuem ratio decidendi desfavorável ao recorrente, de modo que não poderiam participar do presente julgamento na condição de relator e revisor, sob pena de inegável quebra do devido processo legal substancial (art. 5º, LIV, da CR/88), cujos corolários são o contraditório pleno e efetivo, ampla defesa (defesa técnica e auto defesa) e vedação de contaminação ao juiz natural”(Doc. 59, fl. 11)
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para anular todos os atos decisórios, a contar da participação dos Magistrados que proferiram voto e participaram do julgamento do recurso de embargos infringentes e de nulidade, dado o caráter teratogênico da instrução dos embargos infringentes onde não observada a regra do juiz natural (quórum de juízes que não tenham participado do julgamento embargado em número tal apto a afastar o entendimento majoritário para prevalência do entendimento minoritário)” (Doc. 59, fl. 12)
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu ao fundamento de que “[a] respeito do princípio do juiz natural, observa-se que o STF já posicionou-se no sentido de negar repercussão geral à matéria” (Doc. 63). 
No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 26).
É o relatório.

Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 59, fls. 3-7):

DA REPERCUSSÃO GERAL 
5. No extraordinário interposto com alegada base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente articula com a transgressão ao artigo 8º Garantias judiciais, 1., da Convenção Interamericana de Direitos Humanos que preconiza que: “Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”. 
6. De igual medida, o artigo 25º, 1, da Convenção Interamericana: “Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais”. 
7. No tocante as matérias constitucionais, tem-se por violados os princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). 
8. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, reclama expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 
9. A dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção e das garantias constitucionais, especialmente a garantia da individualização do castigo. Em matéria penal, a necessidade de fundamentação das decisões judiciais tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Não há ilegalidade ou abuso de poder se, no trajeto da aplicação da pena, o julgador explicita os motivos de sua decisão. O inconformismo do impetrante com a análise das circunstâncias do crime não é suficiente para indicar a evidente falta de motivação ou de congruência dos fundamentos da pena afinal fixada. [RHC 95.778, rel. min. Ayres Britto, j. 15-9-2009, 1ª T, DJE de 16-10-2009.] = HC 72.148, rel. min. Celso de Mello, j. 28-3-1995, 1ª T, DJE de 11-12-2009 Vide HC 68.742, rel. p/ o ac. min. Ilmar Galvão, j. 28-6-1991, P, DJ de 2-4-1993. 
10. A aplicação da pena, em face do sistema normativo brasileiro, não pode converter-se em instrumento de opressão judicial nem traduzir exercício arbitrário de poder, eis que o magistrado sentenciante, em seu processo decisório, está necessariamente vinculado aos fatores e aos critérios, que, em matéria de dosimetria penal, limitam-lhe a prerrogativa de definir a pena aplicável ao condenado. 
[...]
16. O conflito dirimido na origem é passível de repetir-se em inúmeros processos tendo em conta as 27 unidades da Federação. 
17. Cumpre definir se a participação de mesmos juízes que participaram do julgamento anterior, pode, ou não, compor o colegiado que se forma para se debruçar em sede de embargos infringentes e de nulidade. 18. Dessarte, compete a esse C. Supremo zelar pela supremacia da Carta da República, afastando do cenário enfoques diversificados conforme o órgão julgador. 
19. Eis o alcance, eis a concretude da cláusula constitucional a revelá-lo o guarda-maior da Lei Primeira do País, que a todos, indistintamente, submete.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o STM assim decidiu a controvérsia posta aos autos (Doc. 49, fls. 4-8):

 Por meio dos presentes Embargos, a defesa objetiva o prevalecimento do voto vencido, da lavra do Ministro Dr. José Coelho Ferreira, que dava provimento ao recurso do Ministério Público Militar no que diz respeito ao reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas ao Acusado, na forma do art. 69 do CPM, e dava parcial provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, reconhecer a prática tão somente do crime de estelionato, reduzindo a pena aplicada ao Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JUNIOR para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM, que será cumprida em regime aberto, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Comum, reconhecendo-lhe o direito de apelar em liberdade.
[...]
Após a observância do devido processo legal, o Conselho Especial de Justiça para o Exército, em 8/9/2021, por unanimidade, julgou procedente a acusação contida na denúncia, para o fim de condenar WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, já devidamente identificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 282 do Código Penal Comum e arts. 312 e 251 do Código Penal Militar, à pena final de três (3) anos e seis (6) meses de reclusão, sem direito ao sursis, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, fixando-se desde logo o regime inicial de cumprimento da pena, ora aplicada, em aberto, na conformidade do artigo 33, § 2.º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro. 
Em grau de apelos, interpostos pelo Ministério Público Militar e pela defesa, este Tribunal, em sessão virtual realizada no período de 6 a 9 de junho de 2022, após a rejeição, por unanimidade, das preliminares defensivas; após o não conhecimento da preliminar de inconstitucionalidade do art. 312 do Código Penal Militar; o Tribunal Pleno, por maioria, decidiu negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento parcial ao recurso ministerial para, mantida a condenação imposta ao Cap Ex Wilson Pereira do Carmo Júnior, fixar a pena em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 282 do Código Penal Comum, e nos arts. 312 e 251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do códex repressivo comum, com o direito de recorrer em liberdade, ficando estabelecido o regime prisional inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do código penal comum, em caso de cumprimento da pena. 
Na mesma toada, proferiu voto o Ministro José Coelho Ferreira, que dava parcial provimento ao recurso do Ministério Público Militar, no que diz respeito ao reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas ao apelante/apelado, na forma do art. 69 do CPM, e parcial provimento ao apelo defensivo para, reformando a sentença recorrida, reconhecer a prática tão somente do crime de estelionato, reduzindo a pena aplicada ao Cap Ex Wilson Pereira do Carmo Júnior para de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM, que será cumprida em regime aberto, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Comum, reconhecendo-lhe o direito de apelar em liberdade, no que foi acompanhado pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. 
Observa-se, portanto, que a infringência deste recurso circunscreve-se à parte em que este Tribunal se manifestou de forma majoritária, quando deu provimento parcial ao recurso do Parquet das armas e majorou a pena do Acusado, considerando a ocorrência dos crimes previstos no art. 312 do CPM e no art. 282 do CP de forma autônoma em relação ao art. 251 do CPM. 
Conforme bem debruçado por este Plenário, com vênias a quem pensa diferente, mantenho o meu entendimento consubstanciado no voto condutor do Relator da Apelação, gênese destes Embargos. 
Na oportunidade, adoto como razões de decidir excertos do voto do Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, in verbis:
[...]
Depreende-se, portanto, que a irresignação defensiva fora muito bem tratada pelo relator do Acórdão da Apelação. Ademais, as particularidades do caso concreto demonstram que o contexto criminológico fora praticado em condições autônomas, condutas deliberadas ao intento voltado aos crimes cometidos pelo Embargante. 
Nesse conspecto, importante trazer aos autos decote das contrarrazões ministeriais, da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar [...]

Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
  Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.      
O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:      

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente